Tribunal: TJES
Processo: 5006246-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006246-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON FERREIRA BERMONTE

COATOR: 2 Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006246-20.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JACKSON FERREIRA BERMONTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA 2
ª
VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/
ES
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, por duas vezes em concurso formal, 147, 163, parágrafo único, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal. A defesa sustenta nulidade pela ausência de audiência de custódia, excesso de prazo e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia após o cumprimento do mandado prisional enseja nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo ou omissão judicial na apreciação dos pedidos defensivos; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos constantes dos autos.

A gravidade concreta das condutas, praticadas mediante invasão armada de residência rural, violência real, destruição de bens e ameaças posteriores às vítimas, evidencia risco concreto à ordem pública.

Há indícios de que o paciente teria integrado grupo criminoso armado voltado à prática estruturada de crimes patrimoniais violentos, inclusive disponibilizando veículo para transporte e fuga dos comparsas, circunstância que reforça a periculosidade concreta da conduta.

A fuga do paciente e sua captura apenas em 2026, embora o mandado prisional tenha sido expedido em 2024, demonstram risco à aplicação da lei penal e justificam a manutenção da prisão preventiva.

A ausência de audiência de custódia não implica ilegalidade automática da prisão preventiva quando a custódia decorre de decisão judicial fundamentada e estão presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

A alegação de excesso de prazo resta superada, pois a instrução processual foi encerrada, com apresentação de alegações finais pelas partes e conclusão dos autos para sentença, incidindo a Súmula 52 do STJ.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi organizado e do comportamento evasivo do paciente.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006246-20.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JACKSON FERREIRA BERMONTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA 2
ª
VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JACKSON FERREIRA BERMONTE, almejando a revogação de sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 5001320-98.2024.8.08.0021.

A defesa sustenta, em síntese: a) nulidade processual pela não realização de audiência de custódia após o cumprimento do mandado prisional; b) ocorrência de excesso de prazo e omissão judicial face à não apreciação do pedido de revogação na origem em tempo hábil; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do CPP.

O pleito liminar foi devidamente apreciado e INDEFERIDO, conforme decisão exarada no Id. 19136796.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a custódia cautelar foi mantida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas e o fato de o paciente ter permanecido foragido por longo período, sendo capturado apenas em 2026, embora o mandado estivesse expedido desde 2024. Ademais, informou que a instrução processual já se encontra devidamente encerrada, com alegações finais apresentadas pelas partes, estando o feito concluso e aguardando apenas a prolação de Sentença.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio de parecer analítico, opinando de forma categórica pela denegação da ordem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
e passo ao exame do mérito.

Análise da legalidade da custódia preventiva exige verificação das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto. No caso em exame, a segregação cautelar mostra-se legítima, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) sobressai dos elementos informativos colhidos na fase investigativa, em especial o Boletim Unificado nº 53470812 e as detalhadas declarações e depoimentos constantes dos autos de origem.

A denúncia imputa ao paciente a prática das infrações capituladas nos artigos
157, § 2º-A, I e 157, § 2º, II, duas vezes em concurso formal, art. 147, art. 163, parágrafo único, I e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro. Extrai-se que o paciente integraria grupo criminoso armado voltado para a prática estruturada de crimes violentos contra o patrimônio alheio.

Os crimes foram perpetrados no dia 16 de janeiro de 2024, na localidade rural de Reta Grande, oportunidade em que os denunciados, portando armas de fogo e encapuzados, invadiram a propriedade da vítima Naelton Cristiano de Souza. Na ocasião, mantiveram a vítima Eliseu Alves dominada para subtrair seu celular, enquanto os demais integrantes reviraram a residência principal, destruindo colchões e sofás, logrando subtrair joias e a quantia aproximada de R$ 20.000,00 em espécie.

Há indícios de que o paciente Jackson Ferreira Bermonte concorreu ativamente para a empreitada delitiva ao disponibilizar seu próprio veículo Fiesta para fins logísticos de transporte e auxílio na fuga dos comparsas. Posteriormente, foram efetuadas graves ameaças via WhatsApp às vítimas para impedir qualquer notícia do crime às autoridades.

O
periculum libertatis
fundamenta-se solidamente na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, a expressiva violência real e o modus operandi organizado em contexto de grupo armado. Ademais, subsiste a nítida necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por considerável lapso temporal, evadindo-se após os fatos e sendo capturado tão somente no ano de 2026, inviabilizando temporariamente o avanço regular da marcha processual.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ, vejamos:

“A jurisprudência desta Corte entende que a fuga do réu reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, sendo contrassenso permitir que o réu, custodiado durante a instrução, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 959337 SP 2024/0423466-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Outrossim, no tocante à tese de nulidade processual por ausência de audiência de custódia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a não realização do ato não importa no relaxamento automático da prisão quando respeitadas as garantias processuais e quando a custódia decorre de mandado preventivo devidamente fundamentado. Vejamos:

“
A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (STJ – AgRg no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Desta feita, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso concreto, insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública e a reiteração, dada a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade externada na execução do crime.

Ainda, quanto ao aduzido excesso de prazo e à suposta omissão do juízo singular na análise dos pleitos liberatórios, colhe-se dos autos que o magistrado de primeiro grau manifestou-se expressamente em reiteradas oportunidades — mantendo a segregação e indeferindo fundamentadamente os pedidos anteriores de relaxamento —, o que afasta de pronto a tese de inércia jurisdicional.

Ademais, constata-se que a instrução processual já se encontra inteiramente encerrada, cenário fático-processual que consolida a regularidade do trâmite na origem e impõe a aplicação de diretriz jurisprudencial já sedimentada.

Incide à hipótese o enunciado da Súmula nº 52 do STJ, segundo o qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo uma vez finalizada a fase instrutória. Estando o feito instruído e com os memoriais finais já protocolados, aguardando o processo apenas a prolação de sentença, não há que se falar em desídia estatal.

Nestas circunstâncias, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, o comportamento evasivo do paciente por quase dois anos obstaculiza o afastamento do
periculum libertatis
.

Destaca-se, por fim, que o feito principal encontra-se em estágio avançado e concluso para a devida prestação jurisdicional de mérito, marco que reforça a higidez do andamento processual na origem e afasta qualquer vício de inércia do juízo a quo.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de JACKSON FERREIRA BERMONTE.

É como voto.